Tribunal: TJDFT
Processo: 0730948-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CRIMINAIS. DIVERSOS CRIMES E INVESTIGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE DEFINIR O LOCAL DA INFRAÇÃO. REGRAS SUBSIDIÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO.
1. Inviável a fixação da competência pelo local do crime (art. 70, do CPP), se não é possível conhecer o local das infrações cometidas em ambiente virtual contra diversas vítimas. Nessas hipóteses, de acordo com as seguintes regras subsidiárias, a competência é determinada pelo domicílio do réu e, sendo este múltiplo, por meio da prevenção (art. 72, § 1o, do CPP).
2. No caso, o Juízo Suscitado firmou sua competência, conforme o critério da prevenção, pois primeiro conheceu da investigação.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Brasília.